Tribunal: TJMT
Processo: 0039885-19.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039885-19.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES - CPF: 730.567.901-15 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVAS NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Airton Richard da Silva Borges
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
39885-19.2017.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa do acusado postula a absolvição do acusado por falta de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(Id. 215287171).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 218686663).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Ementa:
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, “caput”, da Lei Federal n.

11.343/2006). Insurgência defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Possibilidade. Ausência de prova da autoria delitiva. Depoimentos prestados pelos Investigadores da Polícia Civil que são frágeis e inconsistentes. Necessidade de absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Parecer pelo provimento do recurso
”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 03 de julho de 2017, às 20h, na Avenida dos Trabalhadores, em frente ao supermercado Dia a Dia, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, o denunciado Airton Richard da Silva Borges transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 202 g (duzentos e dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo preliminar 1627/2017 (f. 06-IP) e definitivo 3.14.2017.38526-01.

Na mencionada data, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes receberam denúncia anônima indicando que ocorreria uma transação de compra e venda de drogas no posto de combustível localizado na Avenida dos Trabalhadores, próximo ao mercado “Dia a dia”, no bairro Novo Horizonte. Conforme o relato, estava envolvido na negociação o condutor de uma motocicleta Yamaha “Fazer”, de cor preta, placa NJV-0121.

Em razão disso, investigadores permaneceram em vigilância no local apontado e, por volta de 20h, chegou no local um indivíduo com a citada motocicleta. Quando percebeu que seria abordado, o indivíduo deixou cair um objeto e, logo em seguida, empreendeu fuga, tomando rumo ignorado e obtendo êxito em evitar a sua abordagem. Após isso, os policiais verificaram que o material jogado pelo suspeito era 01 (uma) porção de cocaína.

Diante desses fatos, os policiais civis efetuaram diligências na Avenida Secundária III, no. 100, bairro Tijucal, onde foram informados que o denunciado Airton Richard da Silva Borges morava no local e possuía uma motocicleta Yamaha, preta, placa NJV-0121. Todavia, os investigadores não conseguiram efetuar a prisão do denunciado, pois ele não estava no local naquele momento. Não obstante a ausência do denunciado, foi apreendido o seu documento e, com o auxílio da fotografia, os policiais civis reconheceram-no como o motociclista autor do delito.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado negou a prática do crime, afirmando que estava em outro local no momento do fato. Afirmou que possuía uma motocicleta preta, mas era uma Honda 150, cujo registro foi feito por sua genitora.

Destarte, os depoimentos dos policiais civis, que reconheceram o denunciado como sendo o autor do delito, as circunstâncias do fato e a grande quantidade de droga apreendida, são elementos que indicam que ele praticava a mercancia de drogas (...)”
(Id. 213479165 – Págs. 7-9 - PDF).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas [
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06],
razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 6 anos e 6 meses de reclusão,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 650 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia pela absolvição do acusado por carência probatória a infirmar a configuração de autoria delitiva.

Conquanto a materialidade delitiva esteja robustamente comprovada pela prova dos autos, o mesmo não se pode afirmar quanto à autoria.

No presente caso, a autoria delitiva fundamenta-se, exclusivamente, no depoimento dos policiais militares. Tais depoimentos, entretanto, revelam-se contraditórios.

Primeiramente para melhor compreensão, peço vênia para transcrever trecho do Boletim de Ocorrência. Veja-se:

“(...) Na data de hoje esta especializada recebeu informação via denúncia anônima, que haveria uma transação de entorpecente em um posto de combustível na Avenida dos Trabalhadores. O denunciante relata que a transação ocorreria em um posto de gasolina localizado em frente ao Supermercado Dia a Dia da referida avenida, e que na negociação estaria envolvida uma
motocicleta Yamaha, Fazer de cor escura, repassando inclusive a placa da motocicleta, sendo esta NJV 0121
. Diante das informações foi determinado para que as equipes se deslocassem até o local e que fosse montado campana para averiguar a denúncia. Que por volta das 20:00 horas a motocicleta de aproximou do posto de combustível, e que
no momento da abordagem evadiu-se do local em alta velocidade deixando cair algo no solo
. Que ao verificar o objeto a equipe constatou se tratar de uma porção média de substância análoga a pasta-base de cocaína.
Que as equipes realizaram diligências com o intuito de localizar o indivíduo, onde conseguiram chegar a identificação da pessoa que se evadiu do local como sendo “Airton Richard da Silva Borges”
. Em ato contínuo as equipes diligenciaram até a sua residência, onde confirmaram que Airton possui uma motocicleta com as características citadas acima, mas não lograram êxito em localizá-lo. (...)”.
(Id. 213479165 - Pág. 17-18 - PDF).

Em sede policial o acusado disse que:

“
(...)
não possui moto em seu nome
, porém
pilota uma Honda 150 preta placa NJC-0988 com documentação em nome de sua mãe JOANA DARC
; (...) nesse dia e horário estava na casa de sua namorada de nome FABÍOLA CASTRIANE (...);
QUE sua irmã RENATA VIANA quem lhe avisou que havia policiais na casa à sua procura e que nesse momento estava na casa de sua namorada, porém não foi até sua casa por temer represália
; QUE o interrogado nega envolvimento com uso e tráfico de drogas (...)”
(Id.

Ouvido em juízo, o acusado Airton Richard da Silva Borges negou que a droga apreendida lhe pertencia, afirmando que não utilizava a motocicleta descrita na denúncia, informando que
na ocasião dos fatos conduzia uma moto de 150 cilindradas que estava registrada em nome de sua genitora Joana D’Arc Viana da Silva
e que no dia dos fatos estava na residência de sua namorada.

Em solo administrativo, a testemunha

IPC
Fagner Silva de Oliveira
, disse que após a fuga do acusado daquele local onde seria efetivada a venda do entorpecente, foi realizada diligência, o que foi possível identificar o apelante como o piloto da motocicleta que partiu em disparada. Disse ainda que a equipe policial se dirigiu à residência do acusado e
confirmou que ele possuía uma motocicleta com as mesmas características e placa
daquela utilizada pelo acusado.

“(...) Que o depoente em companhia do Investigador de Polícia Edilberto Damaceno Meira, foram acionados pelo chefe de operações dessa Especializada, para averiguar denuncia de um informante, em que no Posto de Combustível situado à Avenida dos Trabalhadores em frente ao Supermercado Dia a Dia, haveria uma transação de entorpecentes, inclusive envolvendo uma motocicleta Yamaha, placa NJV0121, cor escura; Que o depoente e o Investigador Edilberto diligenciaram ao endereço retro citado e montaram campanha com a finalidade de apurar os fatos denunciados; Que por volta das 20:00 horas, um indivíduo pilotando uma motocicleta yamaha placa NJV0121, se aproximou do posto de combustível; Que em abordagem
o suspeito empreendeu fuga em alta velocidade
,
deixando cair ao solo um objeto
; Que ao verificar o objeto os investigadores constataram tratar-se de uma porção média de substância análoga a pasta-base de cocaína;
Que após diligências os Investigadores lograram êxito em identificar o piloto da motocicleta que atende pelo nome de “Airton Richard da Silva Borges”
; Que
diligenciaram à residência de Airton
, situada à Avenida Secundária III, n. 100, Bairro Tijucal, Cuiabá (MT)
,
contudo Airton não foi localizado, mas confirmaram que ele possui uma motocicleta com as mesmas características e placa, informada na denúncia
. (...)”
. (ID 213479165 - Págs. 52-53 – PDF).

Em juízo declarou que:

“(...)
Juiz
: O senhor lembra dessa ocorrência, FAGNER, apesar do tempo?
Testemunha
: Me recordo, Excelência;
Juiz
: Como é que foi, FAGNER? A denúncia falava dessa motocicleta, informava a placa, a cor? É isso mesmo?
Testemunha
: Exatamente. A gente recebeu essa demanda do nosso núcleo de inteligência, né, onde chegam as denúncias, e depois posteriormente é repassado para o pessoal de campo, né. E a gente foi incumbido, pela autoridade policial, de averiguar essa informação que chegou mediante o núcleo de inteligência, que seria uma transação de entorpecente que estaria ocorrendo no posto de combustível na Avenida dos Trabalhadores, mais precisamente localizado em frente ao supermercado Dia a Dia nessa avenida, né;
Juiz
: Certo!
Testemunha
: Então, de ordem da autoridade policial, a gente deslocou para esse local. Acredito que foram três viaturas descaracterizadas, e a gente se posicionou nas proximidades do posto, no final da tarde, onde por volta das 20h, mais ou menos, aproximou-se essa motocicleta cor escura, cuja já era descrita na denúncia, né. Uma motocicleta ‘Fazer’ de cor escura, e inclusive a placa era repassada nessa denúncia. A gente identificou a motocicleta,
mas no momento que ele ia ser abordado ele saiu em alta velocidade
. O indivíduo, no entanto, ele deixou cair algo ao solo. O que a gente, quando uma equipe foi verificar, se tratava realmente de um pedaço de pasta base de cocaína. Diante disso, uma equipe deslocou para a Delegacia para fazer demais levantamento e
outras duas equipes diligenciou até o endereço que foi conseguido através da placa da motocicleta, de checagem conseguiram o endereço e conseguiram chegar até o endereço do RICHARD
e foram lá, constataram que
ele realmente tinha em sua porta uma moto com essas mesmas características, citado em boletim de ocorrência, como está aí, como está citado
;
Juiz
: Vocês foram até a casa dele?
Testemunha
:
Excelência, eu especificamente não fui até a residência,
eu fui a equipe que deslocou para a Delegacia para fazer os demais levantamentos;
Juiz
: Mas o senhor visualizou o motoqueiro na moto?
Testemunha
: Sim, senhor;
Juiz
: Eu não sei se pela fotografia, se aparece só o rosto ou o corpo todo. O senhor chegou a reparar? Por que estava de capacete, com certeza, né?
Testemunha
: Exatamente, essa é uma dificuldade, mas apresenta as características, né?
Juiz
: Mas a moto batia com a placa e as características informadas na denúncia, com a moto que chegou na hora, lá no posto?
Testemunha
: Exatamente. A moto foi exatamente a citada;
Juiz
:
Vocês chegaram a verificar realmente se essa motocicleta estava em nome do suspeito, na época, do réu ou não? Testemunha
:
Excelência, eu não chequei. Promotor
: O senhor disse que pela placa vocês conseguiram chegar ao endereço que estava registrado essa moto, certo?
Testemunha
: Exatamente. O pessoal conseguiu repassar o endereço que constava;
Promotor
: Esse endereço é aonde o acusado residia?
Testemunha
: Exatamente;
Promotor
: Vocês indagaram para as pessoas ali, se de fato esse acusado tinha ou usavam uma motocicleta escura? Foi confirmado esse fato pra vocês ali, ou até pelas pessoas dentro da casa dele?
Testemunha
: Então, doutor, eu, especificamente, não desloquei até lá, mas em conversa com os colegas foi relatado que ele possui, que ele realmente morava lá e possuía essa motocicleta;
Promotor
: Ele não estava na residência no momento da abordagem, no momento que eles foram até lá?
Testemunha
: Não, senhor;
Promotor
: O senhor já conhecia o acusado?
Testemunha
: Não, senhor.
Defesa
: O posto que fica em frente ao mercado Dia a Dia é o Posto Equador, salvo engano, que é o nome, e ali há bastante movimentação. Qual é a distância que o senhor ficou mais ou menos ali?
Testemunha
: Eu fiquei bem próximo na rua lateral, quase de frente mesmo ao posto, na rua lateral ao posto;
Defesa
: O senhor chegou a ficar de frente com o motoqueiro em algum momento?
Testemunha
:
De frente não consegui ficar. No momento que a gente se aproximou ele partiu em disparada; Defesa
: Então o senhor viu só pelas costas?
Testemunha
:
Não, pelo capacete de frente, chegando de frente, mas pelo capacete dificulta, né
. Eu me aproximei dele, tentei me aproximar, na verdade (...)”
. (trecho extraído da sentença e conferido c
om as mídias).

Conforme acima narrado, verifica-se claramente que o IPC Fagner Silva de Oliveira,
em sede judicial
,
modificou
o teor de seu depoimento, pois disse que não efetuou a
checagem
no sentido de verificar se a motocicleta em questão [marca Yamaha placa NJV 0121] estava registrado em nome do acusado. Além do mais, narrou que não deslocou até à residência do acusado e que não chegou de ver o rosto do autor do delito durante a abordagem policial, uma vez que ele estava usando capacete.

Por sua vez, temos o depoimento do IPC
Robson Renato Szczepanski
, que em sede inquisitorial, declarou que:

“(...) Que o depoente em companhia do Investigadores de Polícia Edilberto Damaceno Meira e Fagner Silva de Oliveira, foram acionados pelo chefe de operações Delegacia Especializada, para averiguar denuncia de um informante, em que no Posto de Combustível situado à Avenida dos Trabalhadores em frente ao Supermercado Dia a Dia, haveria uma transação de entorpecentes, inclusive envolvendo uma motocicleta yamaha placa NJV0121, cor escura, supostamente sendo usada por Airton; Que o depoente e os investigadores diligenciaram ao posto de combustível e montaram campanha com a finalidade de apurar os fatos denunciados; Que por volta das 20:00 horas, um indivíduo pilotando uma motocicleta Yamaha placa NJV0121, se aproximou do posto de combustível; Que em abordagem
o suspeito empreendeu fuga em alta velocidade
, deixando cair ao solo um objeto; Que ao verificar o objeto os Investigadores constataram tratar-se de uma porção média de substância análoga a pasta-base de cocaína; Que
subsidiados pela denúncia anônima diligenciaram à Avenida Secundária III, n. 100, Bairro Tijucal
,
onde parentes afirmaram que Airton Richard da Silva Borges, morava no local e confirmou que Airton era proprietário de uma motocicleta Yamaha placa NJV0121
; Que indagaram a respeito do paradeiro de Airton, ocasião em que afirmaram que ele dormiria na casa da namorada dele, porém não souberam informar o endereço da namorada; Que indagaram a respeito de algum documento de Airton, ocasião em que os parentes apresentaram o RG de Airton, oportunidade em que
o depoente reconheceu a pessoa da foto como sendo o mesmo que acabara de fugir da abordagem policial
; Que apreenderam o RG de Airton e encerraram as buscas, tendo em vista que o endereço da namorada dele não foi localizado; (...)”

Ouvido em juízo, disse que:

“(...)
Juiz
: O senhor lembra dessa abordagem, dessa ocorrência? Eu sei que já tem um tempo, Robson, mas o senhor se recorda de alguma coisa?
Testemunha
: Eu lembro;
Juiz
: Conta para nós, por favor.
Testemunha
: Então, a gente recebeu essa denúncia, acho que foi o chefe de operações que passou pra nós essa informação que teria essa transação no posto de combustível, né, em que um indivíduo numa motocicleta, não sei se ele ia passar esse entorpecente pra uma outra pessoa que era desconhecido, mas tinha essas características aí da moto, placa e tudo. Aí a gente diligenciamos até o local, acho que foi lá pelas
19h/18h30
, por aí, e ficamos fazendo vigilância, acho que tinha umas três equipes, três carros, né, posicionados ali em locais diferentes, próximo ali ao mercado, outro perto do posto e outro dentro mesmo do posto de combustível e logo que a motocicleta chegou, né,
era por volta das 20h
;
Juiz
: Certo!
Testemunha
: Eu lembro que foi feita a abordagem da motocicleta e logo o rapaz evadiu-se do local. Quase que ele até atropelou um investigador que foi na frente, né, com a arma, e ele já saiu, desviou e quase que, aí nisso caiu logo à frente uma sacola pequena e foi verificado que era a substância, a cocaína, pasta-base. Aí como a gente não tinha informação do dono, de quem era o proprietário dessa motocicleta, né, tinha só as características, mais ou menos, físicas ali do homem, era um moreno. Aí
nós verificamos que o dono da moto era o Airton
. Aí fomos até a residência dele, que fica lá no Tijucal. Uma equipe diligenciou até a Delegacia e
outra foi até a residência que estava cadastrada essa moto
. Aí fomos até o local lá, e
confirmaram que essa moto era de lá
.
Um dos vizinhos confirmou
, não quis se identificar na hora, que era o Airton, né, que era o dono dessa motocicleta, eu acho que é roxa, não era nem preta. E
ele não estava no local. Perguntaram lá e não sabia onde que ele estava
. Aí não quiseram também passar o telefone dele, né, para a gente entrar em contato;
Juiz
: O senhor chegou de ir à casa dele também ou não? O senhor foi?
Testemunha
: Sim;
Juiz
: E o senhor se recorda de fazer com o auxílio de fotografia o reconhecimento do Airton como dono dessa moto também?
Testemunha
:
Sim; Juiz
: As características físicas? É isso?
Testemunha
: É porque nosso sistema institucional tinha só a parte da foto, né, da facial, e aí confirmaram que era ele;
Juiz
: Vocês entraram na casa dele? Fizeram uma busca ou não?
Testemunha
: Não. Foi só perguntado da moto, né. O portão estava aberto ali, mas não, não fizemos busca internamente, não. Dentro da residência, não.
Promotor
: Vocês viram? Esse invólucro foi atirado realmente pelo motociclista? (...) Vocês viram esse invólucro que foi arremessado da motocicleta? (...) Vocês viram?
Testemunha
: É, foi meio que caiu, né. Na hora que ele avançou com a moto, caiu, né. Não sei se estava na cintura dele, coisa assim, e caiu;
Promotor
: Certo! O motociclista estava sem capacete?
Testemunha
:
Estava com capacete; Promotor
: Com capacete?
Testemunha
: É;
Promotor
: Certo! Vocês verificaram, conseguiram verificar que a placa dessa motocicleta era a mesma que tinha sido passado pra vocês e que
vocês fizeram a verificação e chegaram no endereço do acusado? Testemunha
:
Sim, era a mesma placa. Acho que essa que está no BO, acho que é NJV-0121, se não me engano; Promotor
: O senhor já conhecia esse acusado? Já tinha visto ele antes, alguma vez? Já tinha alguma informação a respeito dele?
Testemunha
: Não.
Defesa
: A denúncia foi anônima pelo que você falou, essa denúncia falou o nome do motoqueiro?
Testemunha
: A denúncia parece que falou, doutor David. Não tenho, não tenho certeza, a informação que eu tenho é da placa, né, mas não sei se falou o nome dele. Eu lembro que depois que eu fui checar, depois a gente checou e chegou no Airton, entendeu? (...) Porque como chegou a denúncia com o chefe da operação, ele reuniu ‘Oh! Pessoal eu tenho uma informação que vai ter uma mercancia ali de entorpecente em tal lugar’;
Defesa
: Então não foi você que recepcionou essa denúncia? Veio através de outra pessoa?
Testemunha
: É;
Defesa
: Você quando falou que checou, você checou o documento dessa moto?
Testemunha
: Na verdade,
checamos a placa, né, da placa a gente chegou no nome do Ayrton
. Aí depois a gente foi lá
Defesa
: Mas pela documentação não estaria no nome dele. Como vocês deduziram que era ele?
Testemunha
: Tinha informação de um rapaz que checou.
Na verdade, ele não está nem na audiência, acho que foi o

chefe da operação, que esse rapaz moraria no Tijucal ou ali no fundo dele, acho que no fundo do Tijucal, ali, Pôr do Sol, não lembro o nome do bairro, ali naquela região; Defesa
: Você falou que levaram uma foto. Essa foto foi reconhecida por quem?
Testemunha
:
Então o vizinho não quis se identificar, é ali perto da residência dele, ali, entendeu!? Defesa
: E foi só uma foto ou foram várias fotos que vocês levaram para fazer o reconhecimento?
Testemunha
: Só tinha só uma foto dele;
Defesa
: Já tinha recebido alguma outra denúncia em relação ao Airton?
Testemunha
: Não. (...)”
. (trecho extraído da sentença e conferido c
om as mídias).

Confrontando os depoimentos da referida testemunha [IPC Robson Renato Szczepanski] constata-se incongruência entre o depoimento em sede policial e em Juízo, na medida em que perante a autoridade policial disse que efetuou a checagem, por meio do banco de dados da polícia civil e confirmou que a motocicleta era de propriedade do acusado, por outro lado perante a autoridade judicial declarou, sob o crivo do contraditório, que um “rapaz” realizou a consulta dos dados do veículo, que possivelmente seria chefe da operação. Ademais salienta-se que esse “rapaz” sequer foi ouvido em juízo.

Como se percebe da leitura dos depoimentos acima transcritos, embora se saiba que as declarações de policiais são meio de prova idôneo e aptos a fundamentar uma condenação, entendo que, no presente caso, não se mostraram seguras, uniformes e em harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos.

Ademais, impende salientar que a motocicleta [Yamaha modelo “fazer” de cor escura, placa NJV 0121] sequer foi apreendida e também não há nos autos nenhum documento [exemplo: extrato consulta no sistema da polícia civil ou extrato do DETRAN] que comprove a propriedade do veículo supostamente usada pelo acusado.

Com efeito, determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DO RÉU COM AS DROGAS LOCALIZADAS EM
UM
CASEBRE –
DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DOS POLICIAIS
– NEGATIVA DE AUTORIA – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se o conjunto probatório estiver eivado de circunstâncias que enfraquecem a verossimilhança da palavra dos policiais militares, impõe-se absolver o acusado quanto à imputação de tráfico de drogas. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1015171-02.2022.8.11.0042, Relator: Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 5.12.2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DO POLICIAIS MILITARES – FRAGILIDADE DAS PROVAS ORAIS – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Dadas as circunstâncias da prisão em flagrante, pode-se concluir que, após denúncias, os policiais ingressaram na residência do réu, com o uso de violência física, circunstância que macula a ação policial e as provas obtidas.
Embora a existência da materialidade delitiva, os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são contraditórios e, por isso, não podem subsidiar a sentença condenatória penal
”
(TJMT – Apelação Criminal n. 0008012-87.2018.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 13.3.2023).

Importante destacar que não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o acusado seja pessoa que transportava a droga. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

Desta feita, diante da ausência de elementos de prova a configurar, sem margem de dúvida, a autoria pelo crime imputado, impõe-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
, para absolver o réu
Airton Richard da Silva Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024